Tribunal: TCU
Processo: 016.051/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) do extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, devido à impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados àquele ente, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Randson Oliveira Almeida, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Randson Oliveira Almeida, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, III, "a" e "b", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/1/2011 4.500,00 24/2/2011 4.500,00 15/3/2011 4.500,00 27/4/2011 4.500,00 31/5/2011 4.500,00 9/6/2011 4.500,00 14/7/2011 4.500,00 15/8/2011 4.500,00 13/9/2011 4.500,00 19/10/2011 4.500,00 11/11/2011 4.500,00 22/12/2011 4.500,00 14/1/2011 5.025,00 10/3/2011 3.768,75 6/4/2011 4.710,75 5/5/2011 5.025,00 31/5/2011 3.768,75 15/7/2011 1.256,25 15/6/2011 5.025,00 27/7/2011 5.025,00 22/8/2011 4.710,75 20/2/2011 4.710,75 19/10/2011 4.710,75 24/11/2011 4.710,75 15/12/2011 4.710,75 17/1/2011 10.000,00 14/2/2011 10.000,00 17/3/2011 9.500,00 8/4/2011 9.500,00 11/5/2011 9.500,00 6/6/2011 9.500,00 11/7/2011 9.500,00 10/8/2011 9.500,00 8/9/2011 9.500,00 7/10/2011 9.500,00 21/11/2011 9.500,00 14/12/2011 9.500,00 9.3. aplicar ao Sr. Randson Oliveira Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do RI/TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.